Tribunal: STF
Processo: Ext 422
Classe: Ext
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-08
Data de publicação: 1985-05-08

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. DILIGENCIA. TRADUÇÃO INIDONEA. FALTA
DE NORMA SOBRE PRESCRIÇÃO.
DILIGENCIA RECLAMANDO TRADUÇÃO IDONEA DE DOCUMENTOS
E PRODUÇÃO DE NORMAS RELATIVAS A PRESCRIÇÃO DO DELITO
IMPUTADO AO EXTRADITANDO. NÃO CUMPRIMENTO.
PEDIDO INDEFERIDO.